Tribunal: TJES
Processo: 0007601-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007601-50.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

APELADO: MARIA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. TAXA SELIC COMO JUROS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Beatriz Aguiar da Silva contra acórdão da 2ª Câmara Cível, que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo do embargado para reconhecer a aplicação da teoria da perda de uma chance — fixando indenização por danos materiais em R$ 8.160,00 — e reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00. A embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e aos índices de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência; e (ii) estabelecer os índices de atualização e juros moratórios aplicáveis à condenação, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão quanto aos honorários de sucumbência não merece acolhida, pois o acórdão manteve o capítulo da sentença que os fixara, não havendo modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Quanto aos consectários legais, assiste razão à embargante, pois o julgado deixou de explicitar os índices de juros e correção monetária aplicáveis.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a Lei nº 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, tem caráter declaratório, positivando orientação já pacificada de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025).

Assim, a partir da vigência da referida lei, os juros de mora devem observar a taxa Selic, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, e a correção monetária deve seguir o IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, da mesma codificação.

Configurada, portanto, omissão parcial, que deve ser sanada para explicitar os índices aplicáveis à condenação, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quanto aos honorários sucumbenciais quando o acórdão mantém o capítulo da sentença que os fixou.

A Lei nº 14.905/2024 tem natureza declaratória e aplica-se imediatamente, inclusive a obrigações anteriores à sua vigência.

A taxa Selic é o índice legal de juros moratórios, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, conforme o art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024). CPC, arts. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/9/2025, DJEN 2/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0007601-50.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
MARIA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA

EMBARGADO:
INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA BEATRIZ AGUIAR DA SILVA
em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo do embargado para:
(i)
reconhecer a incidência da teoria da perda de uma chance, fixando a indenização por danos materiais em R$ 8.160,00; e
(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Sustenta a embargante, em síntese, que o julgado padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre: (i) os honorários de sucumbência; (ii) os índices de juros e correção monetária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sem delongas, adianto que o recurso comporta parcial acolhimento.

Quanto ao primeiro ponto, patente que não subsiste a alegada omissão, porquanto a sentença arbitrou corretamente a verba sucumbencial, cujo capítulo não foi objeto de modificação no julgamento do apelo.

Assiste-lhe razão, contudo, acerca dos consectários legais da condenação, porquanto não houve estipulação dos índices aplicáveis.

Passo a suprir o vício.

Em recente julgado, esclareceu o Superior Tribunal de Justiça que “
a Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, possui caráter declaratório, positivando entendimento já consolidado nesta Corte de que a taxa Selic constitui a taxa legal de juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária. Assim, sua aplicação é imediata, inclusive às obrigações constituídas anteriormente à sua vigência.
” (EDcl no REsp n. 2.147.710/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Dessa forma, os juros de mora devem observar a taxa Selic, na forma do atual art. 406, § 1º, do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com correção monetária. A correção monetária, por sua vez, deve ser calculada pelo IPCA, conforme nova redação do art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

De conseguinte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a omissão apontada quanto aos índices aplicáveis ao valor da condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)